Tribunal: TJDFT
Processo: 0760786-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PESSOA CASADA. IMPEDIMENTO. PROVA DE SEPARAÇÃO DE FATO. INEXISTENTE.
1. A união estável, de acordo com o conceito contido no artigo 1.723 do Código Civil, é a entidade familiar configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
2. O casamento de um dos envolvidos impede o reconhecimento da união estável, salvo, conforme prevê o § 1o do aludido artigo, no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente.
3. Ausente comprovação de que, durante o período de relacionamento extraconjugal com a autora, o de cujus se encontrava separado de fato do cônjuge e, ainda, que tinha manifesta intenção de constituir nova família, não pode ser reconhecida a união estável.
4. Apelação conhecida e não provida